Tribunal: TJSP
Processo: 2117221-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que autorizou a realização da perícia grafotécnica através dos documentos digitalizados nos autos. Inconformismo do requerente. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Digitalização e descarte dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que autorizou a realização da perícia grafotécnica através dos documentos digitalizados nos autos. Inconformismo do requerente. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Digitalização e descarte dos documentos originais autorizados pela Resolução no 4.474/2016 do BACEN. Perícia grafotécnica em cópia digitalizada. Possibilidade. Inteligência do artigo 425, inciso VI do CPC. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.